Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO POSSESSÓRIA EM CURSO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 557 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação.
2. A coexistência de ação possessória e ação petitória, proposta entre as mesmas partes e sobre o mesmo bem, é vedada pelo art. 557 do CPC, constituindo óbice ao regular desenvolvimento do processo petitório.
3. No caso concreto, restou demonstrado que o agravado ajuizou ação reivindicatória com fundamento no direito de propriedade, enquanto pendente ação possessória proposta pelo agravante, o que impõe a extinção da ação petitória sem resolução de mérito.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, na pendência de ação possessória, é inadmissível o ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio, salvo se proposta contra terceiro.
5. Reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impõe-se a extinção da ação reivindicatória, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Ação reivindicatória extinta sem resolução de mérito.